Tribunal: STF
Processo: RHC 83242
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. INQUÉRITO ARQUIVADO PELA JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA MILITAR.
DENÚNCIA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CPPM,
art. 78, § 1º.
I. - O arquivamento do inquérito pela Justiça Comum,
 no caso, não fez coisa julgada em relação ao crime militar, dado
que os fatos examinados pela Justiça Militar são diversos daqueles
examinados pela Justiça Comum.
II. - Cerceamento de defesa:
inocorrência. Não tendo havido qualquer recurso do Ministério
Público, não há falar em vista à defesa.
III. - Recurso improvido.